Tribunal: TJPA
Processo: 0834685-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13537 - Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834685-37.2022.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO LEITE NASCIMENTO

APELADO: BRUNO MOTA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0834685-37.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO LEITE NASCIMENTO

APELADO: BRUNO MOTA VASCONCELOS

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Civil. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Contrato verbal. Prescrição. Termo inicial. Arbitramento judicial. Majoração dos honorários recursais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por ex-constituinte contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de honorários advocatícios proposta por ex-patrono, reconhecendo o direito a 20% do valor obtido em reclamação trabalhista. A sentença rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita, afastou a prescrição quinquenal e reconheceu o crédito no montante de R$ 173.291,91, acrescido de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança dos honorários advocatícios;

(ii) analisar a adequação da via eleita (ação de cobrança em vez de ação de arbitramento), diante da ausência de contrato escrito;

(iii) avaliar a suficiência do conjunto probatório quanto à comprovação da prestação dos serviços, da avença verbal quanto ao percentual cobrado e da inexistência de desídia profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos contratos ad exitum, o termo inicial do prazo prescricional é o êxito da demanda, não a revogação do mandato.

4. Tendo a ação sido ajuizada dentro do quinquênio contado do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito ao crédito trabalhista, não há prescrição.

5. O conjunto probatório confirma a atuação do patrono na fase de conhecimento da demanda trabalhista e a percepção de valor expressivo pelo ex-cliente, não havendo provas de desídia.

6. Mantida a sentença, com majoração dos honorários recursais de 10% para 12%, conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0834685-37.2022.8.14.0301, em que são partes como apelante RAIMUNDO LEITE NASCIMENTO e como apelado BRUNO MOTA VASCONCELOS:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau e majorando-se os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade por força da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Raimundo Leite Nascimento
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios
ajuizada por
Bruno Mota Vasconcelos
, por meio da qual o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou
procedente
o pedido inicial, declarando a existência de débito em favor do autor e condenando o réu ao pagamento do montante de
R$ 173.291,91
, correspondente a honorários advocatícios vinculados à atuação do patrono em reclamação trabalhista, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, tudo conforme decisão inserta no Id
23231586
.

A sentença fundamentou-se na existência de documentos que, segundo o magistrado de origem, corroborariam a efetiva prestação dos serviços e o consequente direito ao recebimento dos honorários contratados verbalmente, entendendo, ainda, pela rejeição da alegação de prescrição quinquenal e afastando a preliminar de inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais (Id
23231587
), o apelante sustenta, em síntese:

(i)

alegação de inexistência de contrato escrito e impossibilidade de cobrança do percentual de 20% sem prévio arbitramento judicial, defendendo a inadequação da via eleita;

(ii)

ocorrência de prescrição quinquenal, afirmando que o prazo deveria ser contado da revogação do mandato ocorrida em 14/10/2015;

(iii)

suposta desídia do apelado, que teria deixado de praticar atos processuais essenciais na reclamação trabalhista, levando à revogação dos poderes;

(iv)

ausência de prova robusta que comprove o percentual supostamente avençado;

(v)

aplicação equivocada, pelo juízo a quo, dos arts. 22 da Lei 8.906/94 e 444 do CPC;

Finalizando com o pedido de reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões (Id
23231592
), o apelado requer a manutenção da sentença, arguindo no mérito:

(i)

inexistência de prescrição, ante a natureza
ad exitum
dos honorários, cujo termo inicial seria o efetivo levantamento de valores em juízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ;

(ii)

plena demonstração da prestação dos serviços profissionais e inexistência de desídia, afirmando que o êxito obtido na reclamação trabalhista decorreu da atuação do apelado;

(iii)

validade do contrato verbal e regularidade da via eleita, nos termos do art. 22 da Lei 8.906/94;

Concluindo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se, em síntese, a: (i) verificar a ocorrência ou não de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais, supostamente vinculados ao êxito de reclamação trabalhista; (ii) aferir a adequação da via eleita (ação de cobrança, e não ação de arbitramento), à luz do Estatuto da Advocacia; e (iii) apreciar se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação do apelante ao pagamento dos honorários na forma fixada em primeiro grau, à vista das alegações de inexistência de contrato escrito, dúvida quanto ao percentual avençado e suposta desídia do patrono destituído.

Passo ao exame.

Os elementos constantes dos autos permitem delinear o seguinte quadro, já bem resumido na sentença e nas peças recursais:

o apelado, advogado, foi contratado em 31/10/2012, mediante mandato outorgado pelo apelante, para patrocinar reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho em face da Construtora Andrade Gutierrez S/A, inicialmente na 16ª Vara do Trabalho de Belém/PA, depois redistribuída à 9ª Vara do Trabalho de Brasília/DF;

atuou na fase de conhecimento, elaborando a petição inicial, participando de audiência de instrução e julgamento e interpondo recurso ordinário;

em 14/10/2015 o apelante revogou os poderes e constituiu novos patronos, que passaram a atuar especialmente na fase executiva, manejando embargos, impugnações a cálculos, requerimentos de levantamento e demais atos correlatos;

o valor total dos honorários perseguidos na presente demanda corresponde a 20% do crédito trabalhista, alcançando a quantia de R$ 173.291,91, sobre montante que o apelante efetivamente levantou na ação trabalhista;

É a luz desse cenário que se examinam as teses recursais.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O apelante sustenta que a pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal, sob o argumento de que entre a revogação do mandato, em 14/10/2015, e o ajuizamento da ação teriam se passado mais de cinco anos, devendo o prazo ser contado da ciência da revogação.

A tese não merece acolhida.

A controvérsia acerca do termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios, especialmente quando atrelados ao êxito da demanda (cláusula
ad exitum
ou
quota litis
), já foi reiteradamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que
o prazo prescricional não se inicia com a revogação do mandato, mas sim com a verificação do êxito da demanda
.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. 1. "É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda" (REsp 1.337.749/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 06/04/2017) . 2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. 3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio nata, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato" ( AgInt no AREsp 1 .106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019). 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das apelações. 5. Recurso das demandadas parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Prejudicado o recurso do autor. (STJ - REsp: 1777499 RS 2018/0292550-2, Data de Julgamento: 22/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2022)

A cláusula ad exitum transforma a obrigação do advogado, usualmente de meio, em obrigação de resultado, vinculando a remuneração ao sucesso da ação. Assim, não se mostra razoável exigir que o profissional ajuíze ação de cobrança ou arbitramento antes de saber se haverá, de fato, proveito econômico a repartir.

No caso concreto, o conjunto probatório revela que:

a revogação do mandato ocorreu em 14/10/2015;

a discussão acerca da retenção dos honorários se prolongou na Justiça do Trabalho com sucessivos recursos que alcançaram o Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado somente em 18/11/2020, como demonstrado na certidão juntada pelo recorrido;

a ação de cobrança na Justiça Comum foi proposta após esse marco, em 2022, portanto dentro do quinquênio.

Portanto,
não há que se falar em prescrição
. Mantenho, assim, a rejeição da preliminar.

DO MÉRITO RECURSAL

O recorrente sustenta que, ausente contrato escrito de honorários, seria inadequada a propositura de ação de cobrança, por supostamente ser indispensável, antes, o arbitramento judicial do quantum devido em ação própria, nos termos do art. 22 da Lei 8.906/94, invocando o § 2º do referido artigo.

Não assiste razão ao apelante.

O art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB com a redação anterior a lei nº. 14.365, de 2 de junho de 2022 dispunha:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que:

havendo convenção
(ainda que verbal), os honorários são
convencionados
e podem ser pleiteados diretamente em ação de cobrança;

na falta de estipulação ou de acordo
, é que se recorre ao arbitramento judicial, como técnica de fixação do valor.

No caso concreto, o autor pleiteou na exordial o seguinte: “Ante as razões expostas, conforme os fundamentos legais e jurisprudenciais apontados, tomando como base a Tabela de honorários OAB/PA, em que é estabelecido como percentual o mínimo de 20% sobre valor bruto recebido pelo Réu, o Autor faz jus a importância de R$173.291,91(cento e setenta e três mil duzentos e noventa e um reais e noventa e um centavos) a título de verba honorária.”

Assim, apesar de nominada de cobrança, a ação nada mais é do que arbitramento.

Correta, pois, a sentença ao afastar a alegação de carência de ação por inadequação da via, destacando que a inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC e que as condições da ação estavam presentes.

O apelante insiste na tese de ausência de “prova robusta” acerca do percentual de 20% e de que não seria possível, sem contrato escrito, fixar honorários nessa base. Argumenta ainda que a sentença teria valorado de forma insuficiente a contestação, considerando-a frágil.

A controvérsia, aqui, é eminentemente probatória.

De um lado, há:

a atuação comprovada do recorrido na reclamação trabalhista, por vários anos, na fase de conhecimento, inclusive com ações processuais relevantes (petição inicial, audiência, recurso ordinário);

documentos que revelam a movimentação do patrono destituído em busca da retenção de seus honorários na própria execução trabalhista, resultando, inclusive, em decisão favorável em primeiro grau na Justiça do Trabalho;

a efetiva percepção, pelo apelante, de benefício econômico expressivo na demanda trabalhista, sobre o qual incidiria o percentual estipulado.

De outro lado, não há, por parte do réu, nenhum elemento concreto que demonstre a inexistência do ajuste. Sua resistência baseia-se, sobretudo, na ausência de contrato escrito.

Diante desse quadro, não vislumbro motivo para afastar a convicção formada pelo magistrado sentenciante, que, em contato direto com a prova produzida, reconheceu a existência do crédito na forma postulada. A revisão dessa valoração, em segundo grau, somente se justificaria se houvesse manifesta discrepância entre a conclusão e os elementos dos autos, o que não se verifica.

Mantida a sentença, incide o disposto no art. 85, § 11, do CPC, segundo o qual,
ao julgar recurso, o Tribunal majorará os honorários fixados anteriormente
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor da causa. Considerando o trabalho adicional do patrono do apelado nesta instância, majoro-os para
12%
sobre o valor da causa, observada, entretanto, a
suspensão da exigibilidade
em relação ao apelante, em razão da justiça gratuita que lhe foi deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Conclusão

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões
e, no mérito,
nego provimento ao recurso de apelação
, para
manter integralmente a sentença
, bem como para
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, mantida a suspensão de exigibilidade em favor do apelante, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 18/12/2025